Tribunal: TJDFT
Processo: 0752992-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO ALEATÓRIO. DECLINÍO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.879/2024. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência para processar a execução de título extrajudicial é territorial, e, segundo o artigo 781, I, do Código de Processo Civil, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos -, e, por conseguinte, relativa, razão por que não pode ser declinada de ofício pelo juiz.
2. Consoante artigo 48 da Lei n. 7.357/1985 (lei do Cheque), a execução deve ocorrer na praça de pagamento ou no domicílio do emitente. Na falta de indicação especial, considera-se local de pagamento o local de sua emissão quando inexistir indicação (artigo 2o, I).
3. Extrai-se dos autos que a parte exequente possui domicílio em Alexânia–GO e a parte executada no SCIA, região administrativa inserida na Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, consoante expressamente disposto no artigo 2o, parágrafo único, da Resolução do TJDFT n. 15, de 2014. O Núcleo Bandeirante-DF, por seu turno, figura como a localidade na qual está situada a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente.
4. Incide, na hipótese dos autos, o disposto no artigo 63, § 5o, do CPC (incluído pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024), que autoriza o Juiz a declinar da competência de ofício, quando inexistente a vinculação entre a circunscrição judiciária eleita pela parte autora e o domicílio das partes ou o negócio jurídico objeto dos autos, configurando-se, portanto, a escolha aleatória do foro.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante (Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF).